Tribunal: TJMT
Processo: 1018531-94.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018531-94.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EUNICIA MARCAL DE SOUZA - CPF: 571.248.761-68 (AGRAVANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (AGRAVADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO QUE NÃO TROUXE ELEMENTOS NOVOS - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A decisão não-terminativa à execução não se caracteriza como sentença e sim como decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. Assim, a interposição de recurso de apelação constitui erro grosseiro e inescusável, a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

“Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em liquidação de sentença em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro”
. (AgInt no AREsp 1.611.874/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
EUNICIA MARCAL DE SOUZA
em face da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação nº 1018531-94.2020.8.11.0015, por inadequação da via eleita (id. 171299688).

A parte agravante se limitou a repisar os argumentos tratados no recurso de apelação, pleiteando, em síntese,
“o reconhecimento do direito adquirido da agravante e consequentemente seja reformada a decisão, com a perduração dos efeitos financeiros decorrentes da lei que previa a gratificação por antiguidade e merecimento até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, respeitando a prescrição quinquenal da data do ajuizamento da ação”.

Ao final requer o provimento do agravo interno para que seja cassada a decisão monocrática, com a consequente análise do recurso de apelação e o seu provimento.

Ausente contrarrazões (Id. 180626656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, o agravo interno é a via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Na hipótese dos autos a parte agravante não trouxe argumentos suficientes que levem à reforma da decisão.

Consigna-se que a decisão objeto da apelação não tratou do mérito da causa de origem, porquanto resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, de forma que possui
natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado para combatê-la.

Em outras palavras, o recurso de apelação somente é cabível quando ocorre a extinção da execução, o que não se verificou na presente hipótese.

Nesse sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2
. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento.
Precedentes. 3. Agravo interno do particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1952524 MG 2021/0246533-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DE FASE. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.(...)

(
AgInt no AREsp 1.611.874/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021 - sem destaque no original)

Além disso, não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade, pois não há dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto.

A conclusão da decisão agravada, portanto, está em perfeita harmonia com a jurisprudência adotada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em liquidação de sentença em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro
.”(AgInt no AREsp 1.611.874/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024